Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-70.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000133-70.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), NUNES ROMERO ADVOGADOS - CNPJ: 03.689.477/0001-14 (RECORRIDO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – ALEGAÇÃO DE ENVIO DE BOLETO EM VALOR DIVERSO DO ACORDADO ENTRE AS PARTES PARA A QUITAÇÃO DE DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA -
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 162052334, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço das reclamadas, que enviaram boleto em valor diverso do acordado entre as partes para a quitação do débito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular. Ainda, o recorrido Nunes Romero Advogados, em preliminar, alega a sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido
Nunes Romero Advogados
, tenho que esta se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta da petição inicial, a autora, no dia
03/08/2021
,
firmou acordo com o reclamado
Nunes Romero Advogados,
conforme contrato no 526698, referente a renegociação de dívida de cartão de crédito CALCARD.

Afirma que a dívida inicial perfaz a quantia de
R$ 4.579,65 (quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos),
sendo que

o valor acordado foi de
R$ 2.244,45 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
, em 15 (quinze) parcelas de
R$ 149,63 (cento e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Sustenta que, ao entrar em contato com a empresa reclamada, a autora foi informada que o acordo está ativo, conforme protocolo
no 4398774
, realizado por meio de ligação telefônica.

No entanto, a empresa enviou
boleto com valor diverso do contratado, qual seja, R$ 1.798,95 (um mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos)
, razão pela qual a autora não efetuou o respetivo pagamento, culminando na restrição interna de seu nome pela reclamada.

Diante disso, teve negada a obtenção de um cartão de crédito junto ao Banco Itaú (id. 162052280).

A reclamada
Recovery,
em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, afirmando que, no momento das composições de acordo, os devedores são informados que os boletos podem ser gerados através do
site
da demandada (
https://www.gruporecovery.com
), inexistindo o dever de indenizar.

O reclamado
Nunes Romero Advogados,
em sede de contestação, alega que a parte autora não demonstra minimamente os fatos narrados na exordial, uma vez que os documentos acostados à inicial não comprovam o referido acordo.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) A reclamante, apesar de afirmar ter feito acordo para quitação de divida originária no valor de em R$ 4.579,65, por R$ 2.244,45 que seriam quitados em 15 parcelas de R$ 149,63,
não fez absolutamente nenhum prova de sua narrativa.

Ora, a demandante apesar de defender que entabulou o acordo com ao segundo reclamado,
não trouxe qualquer elemento probante como número do protocolo, data, nome do atendente, etc
.

Aliás,
a autora reconhece a existência de uma dívida originária
que foi cedida para a empresa Fundo de Investimentos, logo, entendo que as partes aqui incluídas no polo passivo, mesmo que a autora tivesse feito prova de seu direito, seriam ilegítimas. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em demonstrar a falha na prestação do serviço da parte reclamada, nem mesmo comprovou os termos do alegado acordo entre as partes para a quitação de débito, cujo ônus lhe cabia
.

Ainda, a autora não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte reclamada
tenha negado o envio de boleto, e sequer demonstrou
nos autos eventuais tentativas para sua obtenção.

Ressalte-se que, nos documentos acostados à exordial, constam as informações de que
os boletos e/ou parcelas podem ser obtidos
pelo
site

www.gruporecovery.com
,
aplicativo
Recovery, ou solicitados pelo
WhatsApp
(11) 4765-8402 (ids. nos
162052276
e
162052279, pág. 1
).

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações d
a
recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou
a
MM. Juíz
a
sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023